Tribunal: TJMT
Processo: 1021673-46.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021673-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE PADIM DA SILVA - CPF: 631.649.141-72 (RECORRENTE), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (RECORRIDO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 13.336.494/0001-21 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN - CNPJ: 02.539.514/0001-45 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANE PADIM DA SILVA - CPF: 631.649.141-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PRELIMINAR – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – ADEQUAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL AO CONTEÚDO DA FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dispositivo é a parte da decisão dotada de força executiva. Assim, deve refletir com precisão todas as conclusões alcançadas pelo julgador.

Trata-se de mera adequação formal do comando sentencial à fundamentação já lançada.

Recurso provido apenas para retificar o dispositivo da sentença, mantendo-se, no mais, integralmente o decisum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial:

“[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos invocados neste decisum:

§

julgo procedente o pedido da reclamante para DECLARAR a inexigibilidade do débito referente a fatura do mês de abril/2023; maio/2023 e, por corolário, extingo o feito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

§

Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. [...]”

A Reclamada Attento administração condominial LTDA opôs embargos de declaração, o qual foi conhecido e provido, passando a constar:

“(...) Posto isto, com fulcro no artigo 48, da Lei nº 9.099/95, conheço os Embargos de Declaração e, no mérito, lhes dou provimento para reconhecer a omissão noticiada e, por corolário retifico/adito a sentença de ID 129965369, para que passe a constar no mérito dispositivo da sentença, em substituição ao texto antigo, nos seguintes termos:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos invocados neste decisum:

·

julgo procedente o pedido da reclamante para DECLARAR a inexigibilidade do débito referente a fatura do mês de abril/2023; maio/2023 e, por corolário, extingo o feito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

·

determino que a empresa reclamada emita novas faturas referente aos meses de abril e maio de 2023, observando para tanto, a média de consumo apresentada pela própria empresa, a saber: 27m3 por mês.

·

Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos.”

Mantenho inalterados os demais itens e parágrafos da referida sentença.”

Na origem, o recorrido alegou cobrança excessiva na sua fatura de consumo de água, requerendo a revisão da mesma.

A recorrente, Águas Cuiabá, não impugna o mérito da demanda, tampouco a conclusão quanto à inexigibilidade das faturas discutidas.

Limita-se a requerer a retificação do dispositivo da sentença, a fim de que conste expressamente sua exclusão do polo passivo, uma vez que a própria decisão reconheceu, na fundamentação, sua ilegitimidade passiva.

Assiste-lhe razão.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A sentença recorrida, ao apreciar as preliminares, foi clara ao reconhecer que a Águas Cuiabá não é responsável direta pelo abastecimento individualizado e faturamento do consumo do imóvel, acolhendo, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Todavia, no dispositivo, não houve menção expressa à extinção do feito em relação à referida empresa, tampouco à sua exclusão formal da lide.

Nos termos do art. 489, III, do CPC, o dispositivo deve guardar estrita correspondência com a fundamentação adotada. Trata-se de exigência que decorre do princípio da congruência e da própria lógica estrutural da decisão judicial.

O dispositivo é a parte da decisão dotada de força executiva. Assim, deve refletir com precisão todas as conclusões alcançadas pelo julgador.

Importante destacar que a retificação pretendida não implica modificação do mérito, tampouco altera a conclusão quanto à procedência parcial do pedido em face das demais rés.

Trata-se de mera adequação formal do comando sentencial à fundamentação já lançada.

Nesse contexto, o recurso merece provimento para que o dispositivo passe a constar expressamente a extinção do feito em relação à recorrente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
, para determinar a retificação do dispositivo da sentença, a fim de que conste expressamente:

a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação à empresa Águas Cuiabá, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026